Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Não há como acolher a pretensão deduzida no presente recurso, porquanto a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, não logrou demonstrar a suposta incorreção quanto à atualização dos valores indicados pelo comando judicial, notadamente quanto à ocorrência de anatocismo.

2. De fato, a Contadoria Judicial indicou de forma expressa a forma como foi apurado o valor do crédito exequendo, esclarecendo que nos cálculos elaborados não foram aplicados juros sobre juros, afastando, assim, a tese recursal quanto à ocorrência de anatocismo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.